Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-09559
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Durval José Soledade Santos
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-01-16
Data de publicação: 2008-01-16

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/9559

Acusada:
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
Ementa:
Aquisição e alienação por Clube de Investimento de participação acionária
relevante no capital social de companhia aberta sem as devidas
comunicações ao mercado. Infração ao art. 12, caput e parágrafos 3o e 4o,
da Instrução CVM no 358/02. Multa
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e com fundamento no inciso II, do art. 11, da Lei no 6385/76, por
unanimidade de votos, decidiu aplicar à Mellon Serviços Financeiros DTVM
S.A, na qualidade de administradora do Micro Clube de Investimentos, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
infrações ao art. 12, caput, parágrafos 3o e 4o, da Instrução CVM no 358/02.
A acusada terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Sustentou defesa oral o advogado Luis Hermano Caldeira Spalding, representante da Mellon Serviços Financeiros
DTVM S.A.
Presente o procurador Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Durval José Soledade Santos, relator, Marcos Barbosa Pinto e Eli Loria, que
presidiu a sessão.
Ausentes o diretor Sergio Eduardo Weguelin Vieira e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de
Santana.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2008.

Durval José Soledade Santos
Diretor-Relator

Eli Loria
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no 2007/9559
Indiciada: Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Diretor - Relator: Durval José Soledade Santos
RELATÓRIO
1. Trata-se de Termo de Acusação, datado de 13.08.2007, apresentado pela Superintendente de Relações com
Empresas (fls. 91 a 97) em face de Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. ("Mellon"), na qualidade de administradora
do Micro Clube de Investimentos ("Clube de Investimentos") com o objetivo de apurar a responsabilidade desta por
1/8

infração ao art.12 da Instrução CVM no 358/02 1.
2. O Termo de Acusação teve origem no Processo CVM RJ-2007-8090, no âmbito do qual foi verificada a aquisição e
a alienação pelo Micro Clube de Investimentos de participação acionária relevante no capital social de Indústrias
Micheletto S.A. ("Companhia"), sem que tivessem ocorrido as devidas comunicações ao mercado.
3. Dos Fatos
3.1 A CVM, por meio de sua Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários, apurou que em fevereiro
de 2007, que o Micro Clube de Investimentos alienou 61.200.000 ações PNA do capital social de Indústrias Micheletto
S.A., correspondentes a 8,58% das ações preferenciais e 1,5% do capital total da Emissora.
2. Diante disso, em 24.04.07 foi encaminhado o OFICIO/CVM/SEP/GEA-1/No180/07 (fls. 02) ao Clube de
Investimentos, com cópia para o DRI de Indústrias Micheletto S.A. solicitando esclarecer se haviam sido
enviadas à Companhia as informações de que trata o art. 12, § 4o da Instrução CVM no 358/02, no prazo
de 5 dias úteis.
3. Em 07.05.07 a Mellon, na qualidade de administradora do Clube de Investimentos encaminhou resposta
à CVM, na qual esclarece que:
"(i) até meados de 2006, entendia que as operações realizadas por fundos e clubes não estariam sujeitas ao
dever de divulgação contido na Instrução CVM 358/02, art.12;
(ii) as posições adquiridas, antes de 2006, por fundos e clubes sob a administração da Mellon não foram
comunicadas às companhias investidas porque se referiam ao passado e não seriam mais relevantes; e,
iii. as vendas de participações acionárias, por fundos e clubes sob a administração da Mellon, cujas aquisições
não haviam sido comunicadas as companhias investidas, também não foram reportadas".
3.4 Da manifestação prévia nos termos da Deliberação CVM n° 504/06
3.5 Em 04.07.07 foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No578/07 (fls. 10 a12) à Mellon, contendo, substancialmente:
a. que a aludida alienação de ações estava sujeita à determinação imposta pelo § 4° do art. 12 da
Instrução CVM n° 358/02, vigente em fevereiro de 2007 onde está expresso que aquelas disposição já
se aplicavam a "qualquer pessoa natural ou jurídica", inclusive a fundos e clubes de investimento;.
b. que não se constatou o recebimento da comunicação de que trata o dispositivo legal referido, nem se
teve conhecimento de que tal comunicação tivesse sido feita à bolsa de valores em que os valores
mobiliários de emissão da companhia estão admitidos à negociação (BOVESPA);
c. que restou comprovado que a Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A descumpriu o disposto no
§ 4° do art. 12 da Instrução CVM n° 358/02, vigente em fevereiro de 2007 (antes das alterações
promovidas pela Instrução CVM n° 449/07), configurada infração grave, para os fins previstos no
§ 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76; e
d. nos termos na Deliberação CVM no 457/02, art. 6o-B (acrescentado pela Deliberação CVM no 504/06),
solicitou a manifestação a respeito da irregularidade relatada, caso quisesse complementar a
correspondência protocolizada em 07.05.07.
3.6 Em 09.07.07, em resposta ao Ofício de 04.07.07, a Mellon protocolizou correspondência contendo os argumentos
a seguir transcritos (fls.13/15):
a. segundo ela, a questão comporta dois ângulos de visada:
i. "em primeira análise, a necessidade de cumprimento do art. 12, § 4o da Instrução CVM no 358/02
por clubes de investimento – que, como já esclarecemos em resposta anterior, entendíamos não
ser aplicável;
ii. em segunda análise, a necessidade de informação de venda de participação, quando a
informação da compra não foi efetivada – que, como também já dissemos, pode gerar
desencontro de dados na companhia emissora das ações e, portanto, não é recomendável;
b. o primeiro questionamento, de fundo jurídico, comporta várias análises, que não cabem ser aqui
2/8

realizadas. Não obstante, ficou prejudicado, no caso concreto, de vez que, posteriormente a essa
ocorrência, re-analisamos o tema e mudamos nosso entendimento, passando a esposar aquele adotado
por V. Sas., ainda que por razões diversas daquelas elencadas em seu oficio ora sob resposta;
c. no que se refere ao segundo questionamento, trata-se de questão meramente de ordem prática: se não
foi feita a primeira comunicação (de aquisição da participação), realizar a segunda (de alienação de
mesma participação) pareceu-nos arriscado e ensejador de equívocos. Por essa razão, não fizemos o
comunicado, ainda que, nessa oportunidade, nosso entendimento já tenha se alterado e estejamos
fazendo regularmente todas as demais comunicações devidas;
d. isto posto, havíamos solicitado a V. Sas., em nossa correspondência protocolada no dia 07.05.07, a
ratificação do nosso entendimento, nos seguintes termos:
i. "entendemos que, dessa forma, estamos mantendo a coerência do entendimento anteriormente
adotado, ao tempo em que evitamos eventuais confusões nos controles da empresa investida, já
que a aquisição original não havia sido informada;
ii. permanecemos à disposição dessa Egrégia Comissão para quaisquer outros esclarecimentos
que se façam necessários inclusive, se for o caso, a revisão dessa pratica, se V. Sa. entenderem
que não é a mais eficaz, no contexto." (grifaram)
e. o oficio ora em resposta, a par de não nos dar a interpretação dessa Autarquia para a solução do caso,
repete a tese original do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/no180/2007, indicando que a ausência dessa
comunicação pode constituir falta grave;
f. nesse evento, entendemos que não há como caracterizar falta grave, dadas as atenuantes que devem
ser consideradas em face do entendimento antes esposado. Ademais, continuamos sem orientação no
que se refere à necessidade de comunicação da venda quando não ocorreu a notícia anterior de
compra; e
g. não obstante, e em busca de atender, sempre, aos reclamos dessa Autarquia, informamos que na data
de hoje, estamos procedendo à informação relativa à venda da participação acionária que o Micro Clube
de Investimentos detinha na Indústrias Micheletto S/A, conforme documento anexo, ainda que, no nosso
entendimento, essa não seja a melhor postura dada a possibilidade de confusão nos dados da
companhia emissora das ações".
3.7 Em anexo à resposta acima, a Mellon enviou Comunicado ao Mercado encaminhado à companhia, com cópia
para a BOVESPA, e divulgado pelo Sistema IPE em 11.07.07, informando a referida alienação de participação
relevante na empresa Indústrias Micheletto S/A (fls. 16/17).
3.8 Cabe ressaltar que o referido Comunicado ao Mercado não menciona o percentual de ações preferenciais de
emissão da sociedade Indústrias Micheletto S/A alienado pelo Micro Clube de Investimentos, reportando-se, tão-
somente, à participação acionária restante do Clube (10,63% do capital preferencial), após a alienação relevante.
3.9 Em 23.07.07, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°614/07 à Mellon, nos seguintes termos (fl. 18):
a. referimo-nos à correspondência protocolizada na CVM em 09.07.07, em resposta ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N°578/07, de 04.07.07, por meio da qual V.Sa. alega, entre
outros, que permanece sem orientação no que se refere à necessidade de comunicação
da venda de participação acionária relevante quando não ocorreu a notícia anterior da
compra;
b. a respeito, informamos que a não comunicação de aquisição de participação acionária
relevante não exime a Mellon Serviços Financeiros DTVM de informar, nos termos do § 4°
do art. 12 da Instrução CVM n° 358/02, sua alienação; e
c. deste modo, reiteramos o disposto no referido Ofício, no sentido de que restou
comprovado que a Mellon Serviços Financeiros DTVM descumpriu o estabelecido no § 4°
do art. 12 da Instrução CVM n° 358/02.
4. A Acusação
4.1 A SEP, responsabilizou a Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A, por: (i) descumprimento do disposto no caput,
3/8

no §3° e no §4° do art. 12 da Instrução CVM n° 358/02 (antes das alterações promovidas pela Instrução CVM n°
449/07), por não ter publicado declaração informando a aquisição de 15,99% das ações preferenciais de emissão da
empresa Indústrias Micheletto S/A, ocorrida entre 04.02.04 e 18.05.05, nos termos do art. 3° da referida Instrução; (ii)
por não ter comunicado, imediatamente, à CVM e à BOVESPA (bolsa em que os valores mobiliários de emissão da
companhia estão admitidos à negociação) a referida aquisição e a posterior alienação de 8,58% das ações
preferenciais de emissão da companhia, ocorrida em fevereiro de 2007. Estando configurada,portanto, a infração
grave para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no6. 385/76 pelo art. 18 da mesma Instrução.
5. Defesa
5.1 A Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. apresentou defesa às fls. 61 a 75, tendo argumentado:
5.2 Sobre o entendimento do art.12 da ICVM 358/02:
i. Que possuía entendimento "... de que os fundos e clubes de investimentos não se submetiam ao conceito do
art. 12 da IN CVM 358/2002, mas apenas às regras das IN CVM 302/1999 e 40/1984." nas quais não há
determinação de comunicação de aquisição ou alienação de ações por fundos ou clubes de investimentos;
ii. Que "... o conceito de fato relevante, naqueles normativos vincula-se á decisão dos cotistas em permanecerem
nos fundos e clubes, ou neles ingressarem e, nesse contexto, a divulgação das participações não agrega
qualquer valor.";
iii. Que o artigo 12 da IN CVM 358/02 se refere especificamente a pessoas físicas e jurídicas ou grupo de pessoas
(físicas ou jurídicas, obviamente) com interesses comuns, "(...) o que não é o caso de um fundo ou clube em
condomínio, onde existe, de fato, e de direito, uma comunhão de recursos destinado a um objetivo:
investimentos."; e,
iv. Que reviu sua posição em meados de 2006, após a entrada em vigor da Instrução CVM no 409/04 e as
repercussões no mercado, quando passou a aplicar o referido art. 12 aos fundos e clubes de investimentos.
5.3 Não obstante essa mudança de entendimento ter ocorrido anteriormente à alienação das ações da Micheletto, a
Mellon optou por não comunicar as alienações uma vez que as aquisições relevantes não haviam sido reportadas às
emissoras, entendendo que "... esse seria o caso típico em que o excesso de informação geraria desinformação, pois
não havia registro nos cadastros das empresas de aquisição relevante de ações por parte de fundos e clubes.".
5.4 Admitiu que, no limite, tenha ocorrido erro de interpretação e que a CVM já decidiu, no passado, que o erro
sanado previamente ao processo administrativo não enseja penalização.
5.5 Salienta que o papel da autoridade fiscalizadora é identificar eventuais erros ou entendimentos equivocados,
orientar seus jurisdicionados e deles exigir solução, que, uma vez obtida, encerra a questão, ocorrendo a falta em
decorrência da perseverança no erro.
5.6 Informou que, mesmo sustentando entendimento diverso, em 9 de julho de 2007, comunicou à empresa Micheletto
a alienação da participação relevante, nos estritos termos ao § 4o, do art. 12 da ICVM 358/02, anteriormente à
orientação solicitada à CVM em 07 de maio e respondida em 23 de julho.
5.7 Discorre sobre o papel legal da CVM, cujo "... propósito maior não é o de punir, mas o de orientar os agentes para
ordenar o disciplinar o mercado.".
5.8 Observa que tanto na época em que o Clube adquiriu, quanto na que alienou a participação relevante, o art. 23 da
ICVM 358/02 em vigor previa aplicação de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento
das regras do art. 12 2 e que, ao mesmo tempo, a ICVM 273/98 estipulava que a multa cominatória diária começaria a
incidir a partir do dia seguinte ao término do prazo para previsto cumprimento da obrigação, independentemente de
notificação.
5.9 Assim, alega que nem o §4o do art, 12 da ICVM 358/02, nem o "caput" vigente naquele tempo, estipulavam prazo
para o cumprimento da ordem e que, por isso, de acordo com a técnica legislativa positivada na LC 95/98, o artigo se
refere exclusivamente à disposição do caput, e não a outro parágrafo, impondo-se concluir que o prazo estabelecido
pelo § 3o do mesmo artigo não se comunica ao § 4o.
5.10 Conclui a defesa que se a comunicação do § 3o (a aquisição) não foi feita, não caberia aquela do § 4o (alienação)
e que, mesmo que isso não se aplicasse, não existe prazo para a comunicação de trata o § 4o.
4/8

5.11 Argumenta que como o ordenamento jurídico admite o uso da analogia e a aplicação de multa tem caráter
eminentemente penal, protesta pela sistemática da posterior Instrução CVM no 452/07 para aplicação de multas
cominatórias, com incidência a partir do dia seguinte ao recebimento da comunicação (art. 12 ICVM 452/07), pelo
princípio "novatio legis in mellius".
5.12 Como a comunicação não foi recebida e a obrigação cumprida em 9 de julho de 2007, quando do comunicado
encaminhado à Micheletto, não há que se falar em penalidade.
13. Conclui pedindo a absolvição das acusações.
14. A Mellon por 2 vezes já foi punida por esta CVM: com a pena de advertência por descumprimento do art.
24 da Instrução CVM no 209/94(TA/RJ2002/06413); e, em R$50.000,00 por descumprimento dos incisos
II, III e IV do art.14 da Instrução CVM no 306/99(TA/RJ2003/13021)
É o relatório.
----------------------------------
1 anterior à alteração feita através da Instrução CVM no 449, de 15 de março de 2007, qual seja:
"Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho
de Administração, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou
representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco
por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, deve enviar
à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, assim como divulgar, nos termos do art.
3o, declaração contendo as seguintes informações:
............
§3o A comunicação à CVM, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, será feita imediatamente após ser
alcançada a participação referida no caput.
§ 4o As pessoas mencionadas no caput também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais
valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que tal alienação ou extinção
atingir o percentual referido no caput.
..."
2 Art. 23. O descumprimento das obrigações contidas nos arts. 11, § 2o, 12 e 16 desta Instrução enseja a aplicação
de multa cominatória diária, que incidirá a partir do primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo para a entrega
das informações, independente de intimação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Processo Administrativo Sancionador CVM no 2007/9559
VOTO
1. A Mellon Serviços Financeiros DTVM (Mellon) é acusada, na qualidade de Administradora do Micro Clube de
Investimentos, de descumprimento do art. 12, §§ 3o e 4o, da Instrução CVM no 358/02 - com a redação anterior
às modificações efetivadas pela Instrução CVM no 449/07 -, por não ter dado a devida publicidade: (a) à
aquisição de 15,99% das ações preferenciais do capital de Indústrias Micheletto S.A. ocorrida entre 04.02.2004
e 18.05.2005; e (b) à alienação, ao longo do mês de fevereiro de 2007, de 8,58% das ações preferenciais de
emissão da mesma companhia aberta.
2. A acusada não nega tais fatos. Em vez disto, justifica que, até meados de 2006, ela mantinha o entendimento
de que os clubes e fundos de investimento em condomínio não se submetiam ao conceito do art. 12 da
Instrução CVM no 358/02, razão pela qual não comunicou a aquisição das ações.
5/8

3. Afirma, também, que deixou de comunicar a alienação das mesmas ações em fevereiro de 2007 para manter a
coerência com o entendimento anterior, e porque seria o caso em que o excesso de informação geraria
desinformação pois não havia registro da anterior aquisição relevante.
Interpretação das Instruções da CVM como Proposta pela Defendente
4. Sobre a alegada inaplicabilidade do art. 12 da Instrução CVM no 358/02 aos clubes (e fundos) de
investimento: o caput do art. 12 da Instrução CVM no 358/02, em sua redação vigente à época dos fatos,
dispunha:
"Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho
de Administração, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto
ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5%
(cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, deve
enviar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os
valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, assim como divulgar, nos termos
do art. 3o, declaração contendo as seguintes informações: (...)" ( g.n.).
5. No meu entender não subsiste dúvida que um clube de investimento é um conjunto de pessoas agindo no
mesmo interesse - tanto que foi a Mellon, administradora profissional, que conduziu toda a operação -, razão
pela qual não comungo com o entendimento da Acusada de que estaria excluída do referido dispositivo.
6. Sobre a multa cominatória: a Acusada argumenta que, à época dos fatos, a penalidade para os atrasos na
divulgação das informações do artigo 12 em tela era a multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), conforme o art. 231 da mesma Instrução.
7. Alega, entretanto, que não caberia a aplicação de multa cominatória uma vez que nem o caput nem o § 4o do
artigo 12 da ICVM 358/02 estipulavam qualquer prazo para seu cumprimento.
8. Sobre a mencionada inexistência de prazo para a comunicação da alienação das ações: os §§ 3o e 4o, do
mesmo artigo 12 da ICVM no 358/02, em sua redação vigente à época dos fatos, dispunham:
"§3o A comunicação à CVM, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado
em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, será feita
imediatamente após ser alcançada a participação referida no caput (g.n.)".
§4o As pessoas mencionadas no caput também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais
valores mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que tal alienação ou
extinção atingir o percentual referido no "caput".
9. A tese da defendente é que o acima referido § 4o não estabelece um prazo para a comunicação - nem,
tampouco, o caput do artigo -, de forma que, pela técnica legislativa positivada na LC 95/98, o § 3o e, por
conseqüência, o prazo nele estabelecido não se comunica com o § 4o do mesmo artigo. Assim, não lhe parece
razoável exigir que se fizesse uma mera suposição "para atender à letra da lei".
10. A meu juízo, contudo, tal conclusão não merece prosperar, o § 4o é claro em seu propósito de simplesmente
estender a comunicação do § 3o (que trata da aquisição de valores mobiliários) às hipóteses de alienação, sem
acarretar quaisquer diferenças quanto: à forma, prazos e procedimentos com que a comunicação deveria ser
realizada.
11. Mais que isso, a Instrução CVM 358 deve ser interpretada dentro do escopo das informações relevantes para o
mercado e o comando geral constante do seu artigo 3o prevê a "ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação".
12. Não me parece que seja necessário grande esforço de interpretação para se chegar a esta conclusão, tanto
assim que esta obrigação é cumprida rotineiramente pelos participantes do mercado; e, inclusive, a própria
Acusada confessadamente passou a utilizá-la.
13. Sobre a aplicabilidade da Instrução CVM no 452/07 ao caso: pleiteia a Acusada, caso se entenda que havia
prazo definido na ICVM 358/02 e tendo em vista que a multa cominatória tem natureza penal, aplicar-se ao
caso, por analogia a nova Instrução CVM no 452/07, em atenção ao princípio do ‘novatio legis in melius’.
6/8

14. De acordo com esta recente Instrução, a multa cominatória só incide a partir da notificação ao destinatário da
multa. No entender da Acusada, uma vez cumprida a obrigação sem ter sido notificada pela CVM, não há que
se falar em penalidade.
15. Em primeiro lugar, é equivocada a confusão entre a multa cominatória e a multa aplicável pela CVM dentre as
penalidades previstas no artigo 11 da Lei 6.385/76.
16. A interpretação proposta pelo defendente vai contra manifestação expressa do artigo art. 9o, inciso II, da Lei no
6.385/76, que prevê a competência da CVM para exigir a prestação de informações, "sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11 " (g.n.).
17. Como é cediço, a multa cominatória é um instrumento, sem finalidade punitiva, que visa coagir os participantes
do mercado a cumprir tempestivamente as obrigações impostas pela CVM. Não se confunde, por conseguinte,
com as sanções aplicadas pela CVM com fundamento no assinalado art. 11 (inclusive a pena de multa prevista
no inciso II), estas sim de natureza punitiva, que podem ser aplicadas ao final de um processo sancionador.
18. Por mera argumentação, mesmo que se tratasse de multa cominatória, e ainda que a instrução CVM no 452
fosse aplicável ao caso, nem assim se poderia acolher o argumento de que não houve atraso na prestação da
informação. É que o indiciado confunde a data em que a multa cominatória começa a fluir com a data em que é
devida a informação cujo atraso ensejou a multa cominatória.
19. Não é porque a multa passou a incidir após a intimação que a intempestividade só se configura a partir de
então. Aliás, se fosse assim, chegar-se-ia ao seguinte paradoxo: a multa dependeria do atraso, mas não
haveria atraso até a intimação da multa.
20. De todo modo, na fixação da pena, considerarei tais circunstâncias; assim como os fatos de que as
negociações ocorreram ao longo do tempo, em lotes de pouca relevância, que a comunicação da alienação foi
providenciada com mais de quatro meses de atraso, após o recebimento do segundo ofício enviado pela CVM
e que desse aviso não constou a informação sobre a aquisição das ações.
21. Entendo, a propósito, que estes fatores são suficientes para ensejar a aplicação de uma penalidade superior
ao valor máximo das multas cominatórias, por evento.
Conclusão:
22. A Mellon por 2 vezes já foi punida por esta CVM: com a pena de advertência por descumprimento do art. 24 da
Instrução CVM no 209/94(TA/RJ2002/06413); e, em R$50.000,00 por descumprimento dos incisos II, III e IV do art.14
da Instrução CVM no 306/99(TA/RJ2003/13021)

23. Por todo o exposto, proponho a aplicação da penalidade de multa pecuniária, com fundamento no art. 11, inciso II,
da Lei 6.385/76, no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) por infrações ao art. 12, §§ 3o e 4o, da Instrução CVM no
358/02.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2008
Durval Soledade
Diretor - Relator
---------------------------------
1 Art. 23. O descumprimento das obrigações contidas nos arts. 11, § 2o, 12 e 16 desta Instrução enseja a aplicação
de multa cominatória diária, que incidirá a partir do primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo para a entrega
das informações, independente de intimação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

7/8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/9559

Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/9559 realizada no dia 16 de janeiro de 2008.

Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.

Marcos Barbosa Pinto
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ/2007/9559

Voto proferido pelo Diretor e Presidente da CVM, em exercício, Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/9559, realizada no dia 16 de janeiro de 2008.

Eu também acompanho o voto do relator e declaro o resultado do julgamento, por unanimidade, nos exatos termos de
seu voto, informando que a acusada poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional.

Eli Loria
Presidente da Sessão

8/8